Tribunal: TJPA
Processo: 0800589-37.2020.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800589-37.2020.8.14.0019

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: LUIZ GONCALVES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Banco BMG S/A contra sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, determinando a repetição em dobro do indébito, bem como o pagamento de indenização por danos morais ao autor Luiz Gonçalves Ferreira, em razão de descontos indevidos em sua conta corrente resultante de contratação não comprovada pelo banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos, em especial diante da ausência de comprovação da contratação alegada pelo autor; e (ii) subsidiariamente, analisar se é cabível a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura o acesso ao Poder Judiciário para a proteção de lesão ou ameaça de direito (art. 5º, XXXV), não exigindo o esgotamento da via administrativa como imposta de admissibilidade da demanda judicial.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, uma vez negada a origem da dívida, cabe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC, e, no caso, o apelante não apresentou prova idônea de que o contrato questionado tenha sido celebrado.

A responsabilidade das instituições financeiras, por força do Código de Defesa do Consumidor e da Teoria do Risco do Empreendimento, é objetiva, abrangendo danos decorrentes de fortuito interno, como fraudes praticadas por terceiros. Súmulas: STJ, REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Min. Luís Felipe Salomão; Enunciado nº 479 do STJ.

Restando verificados os descontos como indevidos, há o dever de restituição em dobro do valor descontado, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, configurando-se enriquecimento sem causa pela retenção de valores pagos indevidamente (CC, arts. 876, 884 e 885).

Os descontos ilegais de verbos de natureza alimentar causaram dano moral em re ipsa, em razão dos transtornos e do impacto na subsistência do autor, pessoa idosa e de renda modesta, caracterizando lesão extrapatrimonial passível de acessórios.

O valor estabelecido para os danos morais (R$ 3.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão dos danos e a capacidade financeira das partes, sendo apto a reparar a vítima e desestimular a reincidência da conduta lesiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade das instituições financeiras, à luz do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva, abrangendo danos causados por fortuito interno decorrente de fraudes ou delitos praticados por terceiros.

A inversão do ônus da prova é aplicável quando há relação de consumo e a instituição financeira não comprova a regularidade da contratação questionada.

O dano moral puro em casos de descontos indevidos de verbos alimentares ocorre automaticamente do ato lesivo, sendo dispensada comprovação específica de prejuízos.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade do dano e as condições econômicas das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; PCC, art. 373, II; CC, artes. 876, 884 e 885; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante relevante
: STJ, REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011; Enunciado nº 479 do STJ; TJ-DF, AC nº 0714832-55.2019.8.07.0003, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 17.03.2021.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800589-37.2020.8.14.0019

APELANTE: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: LUIZ GONÇALVES FERREIRA

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITTENCOURT

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por BANCO BMG S/A, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização e pedido de tutela de urgência, proposta por LUIZ GONÇALVES FERREIRA.

Em sua inicial (Id. 19885955), a parte autora narrou que recebe sua BENEFÍCIO PENSÃO POR MORTE PREVIDENCIÁRIO, NB. 146.529.628-7, e recentemente descobriu que fora feito empréstimo no seu benefício, conforme segue: CONTRATO Nº 276102094; VALOR DO EMPRÉSTIMO: R$ 336,60; INICIO DE DESCONTOS: 02/2017; NUMERO DE PARCELAS: 20; VALOR DA PARCELA: R$ 17,00; DESCONTADAS 20 PARCELAS R$ 17,00 = R$ 340,00.

Ressalta que não formalizou tal celebração, de modo que requer a declaração de inexistência de débito, repetição do indébito, bem como indenização pelos danos morais sofridos, estimados no montante de 10.000,00 (dez mil reais).

Com a inicial vieram documentos.

Tutela antecipada indeferida pelo juízo de piso.

Contestação apresentada pelo BANCO BMG S/A (id 19885964), postulando a total improcedência da ação, alegando regularidade na contratação, e a inexistência de qualquer ato ilícito praticado pelo demandado. Sustenta que o autor, em 12/06/2009 celebrou o contrato de empréstimo de nº 190624075, no valor de R$ 4.138,45, a ser pago em 60 parcelas de R$ 138,10, e que o contrato alegado pela parte autora, na verdade é uma operação de nº 276102094, que se refere a recuperação de crédito (CRIC) para retomada dos descontos para o contrato 190624075. Afirma que o fato de ter constado no histórico de consignações número de contrato divergente trata-se de mera formalidade, pois na verdade tais descontos eram destinados à liquidação do contrato de empréstimo anterior. Requer a improcedência da ação.

Prolatada a sentença, a ação foi julgada PROCEDENTE para: 1)DECLARAR NULO o contrato nº 276102094, que ensejou os descontos consignados; 2)CONDENAR o requerido a restituir em dobro (danos materiais), à parte requerente, os valores referentes ao contrato ora declarado nulo, que foram indevidamente descontadas da conta bancária dela; 3) CONDENAR o requerido a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). Considerou o magistrado que o réu não comprovou a celebração válida do contrato referido na inicial, destacando que o requerido alega que o contrato objeto da presente ação decorre de uma recuperação de crédito de contrato originário e que, apesar da numeração diversa, trata-se do mesmo contrato; contudo, não apresentou qualquer documento capaz de corroborar a tese apresentada, daí ser necessariamente reputados ilegítimos os descontos narrados na inicial.

Inconformado, o requerido apresentou recurso de apelação, onde afirma preliminarmente a ausência de interesse de agir da autora, pelo não de exaurimento da via administrativa. No mérito, afirma que a autora tinha pleno conhecimento das operações realizadas e que não houve vício na prestação de serviço. Reafirma a alegação trazida na contestação, de que o contrato referido na inicial se trata de recuperação de crédito de contrato anterior, que foi juntado aos autos. Afirma ainda que a autora não provou o prejuízo material alegado e que as operações foram realizadas com autorização da cliente. Sobre os danos morais, nega sua existência e alega que a autora busca se locupletar à custa do banco sem causa. Por fim, contesta o valor da indenização por dano moral, alegando que é excessivo e constitui enriquecimento sem causa. Desse modo, pede que o tribunal conheça e dê provimento ao recurso, reformando a decisão anterior e julgando improcedentes os pedidos iniciais. Alternativamente, pede a redução dos danos morais.

Contrarrazões não apresentadas.

Vieram-me os autos conclusos por distribuição.

É o relatório. À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800589-37.2020.8.14.0019

APELANTE: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: LUIZ GONÇALVES FERREIRA

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITTENCOURT

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação interposto.

1. Da preliminar de ausência de interesse de agir:
Não prospera a preliminar levantada pelo apelante. A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXV, assegura que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito". Não há exigência de exaurimento da via administrativa para configurar o interesse de agir. Ademais, a autora comprovou a existência de descontos indevidos, que já caracterizam lesão apta a justificar o ingresso da demanda judicial.

2. Mérito:

A pretensão recursal do réu consiste na reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido deduzido na inicial indenizatória, afastando os danos materiais e morais constantes da condenação. Alternativamente, requer a redução do valor fixado a título de danos morais.

Em se tratando de Ação Declaratória de Inexistência de Débito, uma vez negada a origem da dívida, compete à parte ré (credora) fazer prova da existência desta, tendo em conta, sobretudo, a impossibilidade de produção de prova negativa por parte do autor/devedor.

Nesse compasso, analisando detidamente os autos, verifico que o réu não apresentou prova documental idônea a atestar ter celebrado de fato o contrato de empréstimo com a parte autora, requisito sem o qual qualquer empréstimo não se valida. Sendo concedida a inversão do ônus da prova pelo magistrado de piso, e em sede de contestação, a parte demandada trouxe aos autos contrato anterior, alegando que os descontos impugnados na presente ação são decorrentes de renegociação desse contrato anterior, de número diverso; no entanto, nada comprova acerca desse nova celebração/renegociação.

Desse modo, considerando a negativa da requerente em ter celebrado o contrato, não tendo sido a contratação devidamente comprovada pelo requerido, concluo que, de fato, não restou demonstrado nos autos ter sido o mútuo regularmente contratado e/ou implementado efetivamente.

Embora o banco afirme não ter praticado qualquer ilícito, é assente o entendimento jurisprudencial acerca da responsabilidade objetiva da instituição financeira pela verificação da autenticidade das informações prestadas pelo consumidor, em casos envolvendo fraude na contratação, por aplicação da Teoria do Risco do Empreendimento. Cuida-se, pois, de fortuito interno, o qual não exclui a responsabilidade civil.

Com efeito, a instituição financeira é responsável pelo bom funcionamento dos serviços colocados à disposição de seus clientes, bem como por resguardar a segurança e evitar que eles sejam vítimas de fraudes.

O tema, há muito, foi pacificado no julgamento do Recurso Especial 1.199.782/PR, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, afetado à Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, dentro da sistemática dos Recursos Repetitivos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. Para efeitos do art. 543-C do CPC/73:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
Recurso especial provido. (STJ. REsp nº 1.199.782/PR. 2ª Seço. Min. Rel. Luis Felipe Salomão. J. 24.08.2011) – Destaquei.

O julgado deu origem ao Enunciado n.º 479 do STJ, que incide plenamente
in casu
, a saber:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Deveras, não há dúvidas de que a capacidade financeira de suportar os prejuízos decorrentes do acidente de consumo é, no caso, da instituição ré, que procedeu com flagrante negligência no desempenho de sua atividade lucrativa.

Destarte, considerando (I) a natureza da relação jurídica entre as partes, qual seja de consumo (II) a impossibilidade de exigir prova negativa do consumidor e (III) o banco não ter trazido aos autos elementos suficientes a dar guarida à sua tese, não se desincumbindo da prova que lhe cabia (art. 373, II, CPC), entendo que inexistem elementos a amparar a pretensão do recorrente de reforma da sentença.

Na espécie, resta claramente caracterizado o dano material, uma vez que houve retenção de parcelas descontadas indevidamente na conta corrente da autora, advindo de contratação que a mesma nega ter celebrado, e que o apelante não logrou êxito em comprovar.

Quando ocorre o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta, seja porque a dívida, em si mesma considerada, inexistia (pagamento objetivamente indevido), seja porque recebeu quantia imerecida.

Dispõe o Código Civil que “
todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir
" (artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de se configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Porém, no caso das relações de consumo, deve ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42, parágrafo único, que prevê a possibilidade da incidência da sanção civil, nele definida como repetição de indébito, em havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo.

Logo, configurado está o dever de repetição em dobro do indébito, ante à comprovação nos autos de que o recorrido sofreu descontos indevidos em sua conta corrente, em razão de contrato duvidoso, nos termos do Art. 42, parágrafo único, do CDC. Assim, o referido pleito do recorrente não merece guarida, restando mantida a sentença também nesse ponto.

Muito embora não haja, na espécie, efetiva lesão a direito da personalidade e que, em regra, a mera cobrança indevida não seja capaz de ensejar a reparação pecuniária, tenho que o panorama fático em debate é suficiente para caracterizar a lesão imaterial.

Deveras, resta configurado o dever de compensar o autor pelo dano moral puro sofrido (
in re ipsa
), porquanto a dedução ilegal de verbas de caráter alimentar gera, incontestavelmente, prejuízos decorrentes da dificuldade na aquisição de itens de subsistência.

O denominado dano moral puro, ou
in re ipsa
independe de maiores comprovações do lesado, já que é inerente à natureza humana, reputando-se impossível deixar de imaginar que o prejuízo não se configurou ante as premissas lógicas decorrentes da narrativa fática, envolvendo os transtornos e os sentimentos de insegurança e impotência pelos quais certamente passou o autor no momento que teve seus rendimentos de caráter alimentar prejudicados por descontos indevidos, que certamente a lançaram em apuros financeiros, principalmente, por se tratar de pessoa idosa, de renda modestíssima.

Logo, houve sim danos psíquicos envolvidos, que podem ter gerado inúmeros desdobramentos na vida do autor.

Assim, clara a existência de lesão de natureza extrapatrimonial, devendo a parte requerida ser condenada ao pagamento de indenização pecuniária como forma de ressarcimento por tal fato.

Desse modo tem seguido a jurisprudência pátria, incluindo a desta Egrégia Corte:

CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL. IN RE IPSA. CONFIGURADO. 1. Os descontos em folha de pagamento, originados em razão da contratação fraudulenta de empréstimo consignado por terceiros, expressa situação peculiar que claramente ultrapassa o parâmetro habitual considerado, em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos, configurando-se nítido dano moral na modalidade in re ipsa.
2. Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07148325520198070003 DF 0714832-55.2019.8.07.0003, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 17/03/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Destaquei.

Mantida, pois, a procedência do pedido indenizatório, passo à análise do
quantum
arbitrado.

A reparação do dano deve corresponder à realidade dos fatos, eis que, consabido, tem por escopo compensar os prejuízos da vítima, bem como evitar a prática reiterada dos atos lesivos.

Para isso, devem ser observados certos vetores, quais sejam: a compensação pelo ilícito, que visa a amenizar os efeitos negativos do dano; a gravidade, ligada ao fato e que pode ser avaliada pela forma de agir do ofensor; o alcance da repercussão; e, por fim, o de maior relevância, que corresponde à situação econômico-financeira do ofensor.

Prestigiando, portanto, o caráter dissuasório do instituto e considerando a condição financeira de ambas as partes, bem como a extensão dos danos, entendo que o valor fixado na sentença deve ser mantido, por estar de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO A DECISÃO DE PISO EM TODOS OS SEUS TERMOS.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/04/2025